Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-60.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020991-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DE 30% DO MONTANTE PENHORADO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de verbas salariais, excepcionalmente admitida pela jurisprudência, desde que não comprometa a subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, inc. IV, do CPC/2015) pode ser relativizada em situações excepcionais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

4. O exame dos autos revela que a penhora recaiu sobre 100% do saldo salarial da Agravante, o que comprometeria sua subsistência.

5. Adequação da medida constritiva à manutenção de apenas 30% do valor penhorado, com liberação do saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A penhora parcial sobre verbas salariais é admissível, desde que limitada a um percentual que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, sendo razoável a manutenção de 30% do valor penhorado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aline Deon
em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1013793-35.2023.8.11.0055, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta ser servidora pública, recebendo mensalmente seu salário por meio de conta bancária que se encontra bloqueada.

Ressalta que o salário é sua única fonte de subsistência e que o valor penhorado é insignificante em relação ao total da dívida exequenda, não atendendo, portanto, à finalidade do processo executório.

Assim, sustenta ser descabida a manutenção da constrição judicial realizada através do sistema SISBAJUD.

Assevera que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações, o que foi devidamente comprovado por meio dos documentos anexados aos autos, como o holerite e o extrato bancário.

Diante disso, requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão de primeira instância, a fim de desbloquear o montante constrito.

A tutela recursal foi deferida em parte “
para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito
” – ID 231357160.

Sem

contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade, ou não, de liberação do montante penhorado nas contas bancárias da Executada/Agravante por meio do sistema SISBAJUD.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Logo, a penhora parcial de salário permite que a parte Exequente receba os valores que lhe são devidos, porém, tal situação não pode comprometer a subsistência do próprio devedor, como na espécie.

Nesse contexto, consta dos autos de origem que a penhora recaiu sobre numerários contidos na conta bancária da Agravante do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), a qual é utilizada para recebimento de seu salário mensal (ID 230197152 e ID 230197155).

Desse modo, se mostra adequado a manutenção de apenas 30% do valor constrito para adimplemento da dívida, devendo o saldo remanescente ser restituído à Executada.

No mesmo norte vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

É de suma importância registrar que a manutenção de uma interpretação dogmática do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, no sentido de vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de 70% (setenta por cento) do montante penhorado e manter a penhora de 30% (trinta por cento) do montante constrindo, confirmando a tutela recursal de ID 231357160.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025